Tribunal: TJMT
Processo: 0008008-73.2018.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008008-73.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSENALDO JOSE DA SILVA - CPF: 040.045.764-40 (VÍTIMA), CARLOS ANDRE SANDY FERREIRA - CPF: 358.056.411-00 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES PELO DELITO DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença.

Inviável a aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de munições com o de homicídio, quando decorrem de desígnios autônomos, e não fica comprovado o nexo de dependência entre as condutas delituosas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos André Sandy Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, após deliberada a condenação do apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de munições, ilícitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, fixou-lhe a pena de 16 anos e de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 16917991).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença, no qual aduziu que o aludido
decisum
foi prolatado em manifesta contrariedade à prova dos autos, motivo pelo qual pugnou pela anulação do veredicto, com a consequente realização de novo julgamento. Subsidiariamente, busca o reconhecimento do princípio da consunção do crime de porte ilegal de munições pelo crime de homicídio qualificado (Id. 16917997).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 16917998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
(Id. 23435565).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020